Tribunal: TJMT
Processo: 1009432-25.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009432-25.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELA PROFETA RIBEIRO - CPF: 459.692.991-20 (APELANTE), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL (APELADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), IGOR FACCIM BONINE - CPF: 059.265.037-52 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009432-25.2023.8.11.0006

APELANTE:
MARCELA PROFETA RIBEIRO PINHO

APELADOS:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CRITÉRIO ABSOLUTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por consumidora em face de diversas instituições financeiras, sob o fundamento de ausência de interesse processual e inexistência dos pressupostos legais para o prosseguimento do procedimento especial de superendividamento, em razão de renda superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação do plano de pagamento apresentado; e

(ii) verificar se a análise do mínimo existencial deve ser feita de forma automática, à luz do parâmetro fixado por decreto, ou individualizada, conforme as peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021 reconhece o direito do consumidor superendividado à preservação do mínimo existencial e prevê procedimento escalonado, com fase conciliatória (art. 104-A do CDC) e fase judicial compulsória (art. 104-B do CDC).

O magistrado não pode extinguir o feito por inadequação do plano de pagamento sem oportunizar à parte a emenda da inicial, conforme exige o art. 321 do CPC, sob pena de nulidade.

A fixação do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022 não pode ser aplicada de forma absoluta, devendo ser avaliada à luz da realidade econômica do consumidor, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da isonomia.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de abordagem individualizada para aferição da vulnerabilidade econômica, admitindo a continuidade do procedimento mesmo em hipóteses de renda acima da média, quando demonstrado o comprometimento da subsistência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar à autora a emenda da inicial e observância do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por inadequação do plano de pagamento, sem prévia intimação da parte para emenda da inicial, viola o art. 321 do CPC e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. A análise do mínimo existencial não pode se limitar ao parâmetro fixado no Decreto nº 11.150/2022, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; CPC, arts. 321 e 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018199-10.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009432-25.2023.8.11.0006

APELANTE:
MARCELA PROFETA RIBEIRO PINHO

APELADOS:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELA PROFETA RIBEIRO PINHO
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) nº 1009432-25.2023.8.11.0006, ajuizada contra
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
,
que extinguiu o feito com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC, ao fundamento de ausência de interesse processual e de pressupostos para o prosseguimento do procedimento especial de repactuação de dívidas, por entender que a autora, apesar de possuir débitos relevantes, mantém renda líquida superior ao mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022, não havendo vulnerabilidade econômica.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que a sentença violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, ao extinguir a ação sem oportunizar a emenda do plano de pagamento apresentado.

Sustenta que a análise do mínimo existencial deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo inadequada a aplicação automática do valor fixado por decreto.

Aduz, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal tem assegurado a continuidade do procedimento, mesmo em hipóteses de renda acima da média, desde que comprovado o comprometimento da subsistência do consumidor.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal diz respeito à possibilidade de reconhecimento da condição de superendividamento da autora, servidora pública estadual, e à legalidade da extinção do feito sem resolução do mérito, sob alegação de ausência de interesse processual e de pressupostos legais para a instauração do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

De início, cumpre destacar que a Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico relevante inovação no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer a figura do consumidor superendividado, conferindo-lhe instrumentos de proteção com vistas à preservação do mínimo existencial, reeducação financeira e reinserção no mercado de crédito.

Dispõe o art. 54-A, §1º, do CDC:

"Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

No caso em exame, os documentos juntados aos autos revelam que a autora possui compromissos financeiros significativos junto às rés, que totalizam descontos mensais consideráveis, inclusive sobre sua conta bancária, utilizada para recebimento de salários.

Embora sua renda bruta tenha evoluído para o patamar de R$ 19.653,46, o que pode, em tese, afastar a hipervulnerabilidade absoluta, a análise da situação concreta revela comprometimento substancial da renda líquida, sendo esta inferior ao valor declarado como necessário à manutenção do mínimo existencial.

A sentença proferida pelo juízo de origem baseou-se, de forma exclusiva, no valor fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, que estabelece em R$ 600,00 o parâmetro objetivo para o mínimo existencial.

Ocorre que, conforme já vem reconhecendo esta Corte, a fixação de um critério único, desvinculado da realidade econômica da parte, viola os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, exigindo-se, portanto, abordagem individualizada, com análise concreta da situação financeira do consumidor.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DO PLANO DE PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, sob alegação de que o plano de pagamento apresentado não atenderia aos requisitos legais da Lei nº 14.181/2021. A autora, consumidora, alegou estar em situação de superendividamento, com comprometimento de cerca de 102% de sua renda líquida mensal, e requereu a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos, bem como a homologação de plano de pagamento voluntário. Pleiteou, em grau recursal, a anulação da sentença e o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação do plano de pagamento, é válida à luz da Lei nº 14.181/2021 e do CPC; e (ii) analisar se a autora, em tese, faz jus à tramitação do procedimento de repactuação judicial de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, estabelece a possibilidade de o consumidor superendividado propor plano de pagamento em até cinco anos, com preservação do mínimo existencial e tentativa de solução consensual com todos os credores, antes do início da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B.

O indeferimento da petição inicial com base na inadequação do plano apresentado exige, previamente, a observância do art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção de vícios, mediante indicação objetiva dos pontos a serem ajustados, sob pena de nulidade da extinção.

A extinção precoce do feito viola o princípio da primazia da decisão de mérito e compromete a efetividade da política pública instituída pela Lei nº 14.181/2021, cujo objetivo é promover a reintegração do consumidor superendividado no mercado de consumo, com respeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

O insucesso da audiência conciliatória não autoriza, por si só, a extinção do processo, cabendo a abertura da fase contenciosa prevista no art. 104-B do CDC, ou, ao menos, a concessão de prazo para adequação do plano de pagamento, conforme determina o sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por inadequação do plano de pagamento, sem prévia intimação da parte para emenda da inicial, viola o art. 321 do CPC e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento escalonado, com fase conciliatória e, em caso de insucesso, fase judicial compulsória, devendo ser respeitado o devido processo legal para garantir a proteção do consumidor superendividado.

O juiz deve oportunizar a adequação do plano de pagamento antes de extinguir o feito, sob pena de nulidade da sentença.”
(N.U 1018199-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)"

Tal entendimento prestigia o princípio da primazia da decisão de mérito e a efetividade da política pública de enfrentamento ao superendividamento, nos moldes consagrados pela legislação consumerista.

No presente caso, embora o juízo de origem tenha reconhecido a formalização regular de contratos e a autorização legal para os descontos realizados, deixou de considerar que o procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC pressupõe duas fases distintas: a primeira, conciliatória, com apresentação voluntária de plano de pagamento; e a segunda, contenciosa, que deve ser instaurada em caso de insucesso da conciliação.

O indeferimento liminar, sem oportunizar à parte a apresentação de novo plano, correção dos vícios ou a produção de prova quanto ao comprometimento de sua renda, configura violação ao devido processo legal.

Por conseguinte, deve ser reconhecida a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado à autora emendar a petição inicial e apresentar novo plano de pagamento, observando-se, em seguida, as etapas do procedimento especial de repactuação de dívidas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dada regular continuidade ao feito, nos moldes do art. 104-A do CDC, com observância do devido processo legal e do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025